Tribunal: STF
Processo: RHC 192425
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 10) opostos em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao recurso ordinário para “o fim de fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º, “a”, do CP, e substituir a pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, segundo condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau.” (eDOC 4).
    Nas razões recursais, o embargante alega haver omissão quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição, tendo em vista que a impetração foi instruída com os documentos necessário para a apreciação do pedido, bem como “há manifesta identidade fático-processual em relação aos corréus em favor dos quais se reconheceu a prescrição”.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva com relação ao embargante.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Observo que a decisão embargada deixou consignado que os documentos constantes da impetração não permitiriam avaliar, com precisão, a tese de prescrição, além de destacar o decisum do STJ, no sentido de que “para os fins do art. 580 do CPP, que não há identidade fático-processual em relação aos corréus em favor dos quais se reconheceu a prescrição.”
    De mais a mais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, CPP.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente